Tribunal: TJMT
Processo: 1011985-93.2019.8.11.0003
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011985-93.2019.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LEYSE FERREIRA DIAS - CPF: 823.981.941-91 (EMBARGANTE), FABIANO JOAQUIM QUINEBRE - CPF: 872.939.861-49 (ADVOGADO), DANILO RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 997.581.481-68 (ADVOGADO), CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA - CNPJ: 04.879.275/0001-06 (EMBARGADO), VICTOR MARTINS SANTOS - CPF: 023.019.311-02 (ADVOGADO), ALLAN DE OLIVEIRA MENDONCA - CPF: 061.589.796-78 (EMBARGADO), THAIS SUELEN GARCIA - CPF: 052.597.459-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por Leyse Ferreira Dias, em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação cível apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vícios.

Inconformada, a embargante sustenta, em suma, a ocorrência de omissão e contradição no v. acórdão, pois deixou de considerar que a empresa embargada possui capacidade financeira suficiente para efetuar o pagamento do pensionamento em parcela única, conforme o disposto no art. 950, do C. Civil.

Por fim, pugnam pelo acolhimento dos embargos, sanando os vícios apontados.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar de a embargante alegar a ocorrência de omissão e contradição no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição
;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1º
.
”
(negritei e grifei)

Já o referido art. 489, §1º, do CPC, assim dispõe:

“§1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Não obstante, a contradição apenas ocorre dentro da própria decisão e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica do STJ, confira,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

[...]

2. A
contradição permissiva da oposição de embargos de declaração é a que se faz presente dentro da própria decisão, e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.
[...]”
(REsp n.
928075
/PE, 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 04.09.2007 – negritei)

Assim, nenhuma das hipóteses elencadas quanto à omissão e contradição está configurada no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no apelo foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pela embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Ademais, a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Destarte, não há como acolher a pretensão da embargante na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“
Outrossim, a apelante pretende o pagamento da pensão mensal em uma única parcela.

Nesse ponto, em que pese não se olvide a controvérsia instalada na doutrina e na própria jurisprudência acerca da possibilidade, ou não, do pagamento do pensionamento em parcela única – com base no que dispõe o parágrafo único do artigo 950 do Código Civil, a teor do entendimento que tem orientado as decisões do Superior Tribunal de Justiça, tem-se que o direito da vítima em exigir que a indenização por danos materiais, fixada em forma de pensão, seja arbitrada e paga de uma só vez não se revela absoluto.

Cabe, assim, ao magistrado avaliar, com base em cada situação concreta que lhe é posta, a conveniência, ou não, da aplicação de referida regra. Justamente porque deve, de um lado, ser evitado que a satisfação do crédito possa ser frustrada e, de outro, garantido que o devedor não será compelido ao adimplemento de obrigação excessiva capaz de importar em sua eventual ruína financeira.

A partir da aplicação de tais parâmetros, à vista da situação retratada nos autos, entendo não ser o caso de acolhimento do pleito de pagamento único. Não se mostrando possível prever a data em que se dará o termo final da prestação (no caso, o óbito da genitora - beneficiária), inviável, até mesmo, que se perfectibilize uma liquidação justa e razoável do montante hábil à satisfação da totalidade das parcelas que ainda irão vencer, ainda que para tanto restasse adotado um termo final baseado nas expectativas de vida média nacional ou regional.

Por tais razões, os valores vincendos devidos pelos réus, a título de pensionamento, deverão ser adimplidos mês a mês e em conformidade com o valor estipulado no presente acórdão.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS POR ATO ILÍCITO – ACIDENTE DE TRÂNSITO COM MORTE DA VÍTIMA –
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – VERBA A SER PAGA EM PARCELA ÚNICA – IMPOSSIBLIDADE
–
ACOLHIMENTO PARCIAL DO PEDIDO PARA QUE A INDENIZAÇÃO OCORRA EM FORMA DE PENSÃO
– AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO – INDENIZAÇÃO DEVIDA – DANOS MORAIS – FIXAÇÃO DO QUANTUM – VALOR MAJORADO – TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIROS – A PARTIR DO EVENTO DANOSO – ENUNCIADO 54 DA SÚMULA DO STJ –

CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA A PARTIR DA DATA DO ARBITRAMENTO – VERBETE N.º 362 DA SÚMULA DO STJ – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

1-
A indenização por danos materiais, referente à pensão por morte da vítima não pode ser paga em parcela única, uma vez que não se aplica o parágrafo único do art. 950, do Código Civil, pois não se trata de pagamento à própria vítima, mas, sim, aos seus dependentes.

2- O pedido de indenização por danos materiais pode ser acolhido em forma de pensão mensal, sem que configure decisão extra petita ou afronta ao princípio da adstrição. Isso porque o pedido decorre de uma interpretação lógico-sistemática de todo conteúdo disposto na petição inicial, não se limita ao que foi exposto no capítulo denominado “dos pedidos”.

3- O valor da pensão por ato ilícito, quando não comprovados os rendimentos do de cujus, deve ser estipulado em 2/3 (dois terços) do salário mínimo da data do óbito, em razão da dedução de 1/3 (um terço) referentes aos gastos pessoais da vítima. Pensão devida aos filhos até aos 24 (vinte e quatro) anos de idade.

4- Ao fixar indenização por danos morais, o julgador deve ser o mais justo e equilibrado possível para que a quantia signifique efetiva satisfação ao lesado sem que incorra em enriquecimento ilícito, e ao mesmo tempo produza no causador do mal um real impacto econômico a dissuadi-lo de praticar novo atentado à dignidade de outras possíveis vítimas, observando-se, contudo, que é preciso ter em conta o grau em que o prejuízo moral terá influído no ânimo, no sentimento daquele que pleiteia a reparação. No caso concreto, a verba foi majorada para R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para cada um dos filhos da vítima.

6- De acordo com o Enunciado 54 da Súmula do STJ, os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual e a correção monetária, nos termos do Verbete Sumular n.º 362 do STJ, incide a partir do arbitramento, in casu, o Acórdão que majorou o montante” (RAC n. 0010398-05.2009.8.11.0003, 2ª Câm. de Direito Privado, Rela. Desa.

Clarice Claudino da Silva, j. 17.09.2018 - negritei)

Desse modo, as pensões mensais vencidas até o trânsito em julgado deste acórdão devem ser pagas em parcela única, a ser apurado em cumprimento de sentença, com a incidência de correção monetária pelo INPC a contar do vencimento de cada prestação e juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso.

As parcelas vincendas deverão será atualizadas ano a ano pelo mesmo índice de reajuste do salário mínimo, e na mesma oportunidade, devendo ser pagas até o 10º dia útil de cada mês, a partir do qual, se houver atraso, incidirão correção monetária e juros de mora, na forma supracitada.”
(id. 178979151)

À vista disso, resta evidente a ausência de omissão e contradição no v. acórdão, pois restou suficientemente fundamentado que no caso em apreço não há como acolher o pleito de pagamento único do pensionamento, mormente considerando ser im
possível prever a data em que se dará o termo final da prestação (no caso, o óbito da genitora - beneficiária), sendo inviável, até mesmo, que se perfectibilize uma liquidação justa e razoável do montante hábil à satisfação da totalidade das parcelas que ainda irão vencer, ainda que para tanto restasse adotado um termo final baseado nas expectativas de vida média nacional ou regional.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 20 de setembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2023